Tribunal: STF
Processo: HC 233706
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Deficiência na instrução. Falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Inadequação da via eleita. 



    1. Em 17.10.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a “Violação do Sigilo das Votações {Páginas 2935 - 2939} é Teratológica e acarreta a NULIDADE ABSOLUTA do Processo”.



    2. É o relatório. Decido.



    3. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, XIX, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2. A parte agravante, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, reitera a tese de que houve violação ao sigilo das votações, “razão pela qual superam-se as ponderações do Ínclito Presidente”.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer o provimento do agravo regimental para que se reconheça a nulidade absoluta do processo.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O agravo regimental é manifestamente inadmissível.



    6. A parte agravante não se desincumbiu, minimamente, do seu dever processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. Tampouco trouxe aos autos elementos que pudessem subsidiar a nulidade arguida na petição inicial deste habeas corpus. Sendo assim, a hipótese é de manutenção da decisão agravada, cujos centrais fundamentos reproduzo: 



    “[...] 3. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). [...]”



    7. Nesse contexto, fica inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Confiram-se, nessa linha, as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    [...]



    5. Agravo Regimental não provido.



    (HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.



    (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF.



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva.



    2. Não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691/STF.



    3. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    4. Os fundamentos adotados pelas instâncias de origem demonstram que o oferecimento da denúncia e a decretação da custódia cautelar não foram lastreados exclusivamente no depoimento prestado pelo agravante na fase do inquérito policial, mas em outros elementos idôneos e independentes de prova.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 130.374-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) 



    8. Não bastasse a inadequação da via eleita, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize eventual concessão da ordem de ofício. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos. 



Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente